Tribunal: TJPA
Processo: 0066232-33.2015.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066232-33.2015.8.14.0024

APELANTE: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

APELADO: AMARILDO LOPES SOUSA, VALDIANE DE NAZARE SOUSA, JOAO VIEIRA TEIXEIRA, LEIDINALDO MELO DA CONCEICAO, ENILDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, WILLIAN CARDOSO SOARES, ADRIANA CARDOSO SOARES, WESLEN COSTA PERES, GEAN DE SOUSA SILVA, JOELMA DOS REIS ALVES, MIRLEN BARBOSA DA SILVA, MARNUBIO DE MELO SILVA, LAIANE BARBOSA DA SILVA, CORDEIRO TEODORO DA SILVA, FERNANDO CARDOSO MOREIRA, ALCIANY GONCALVES LOPES, ADMILSON COSTA DA SILVA, MAXSWELLY DIAS VIEIRA, JOSE REIS FERNANDES, ANDREI CARLOS DE SOUSA COSTA, ROSILENE SANTOS NEGREIROS, RAIMUNDO LEONCIO TEIXEIRA, VALDIVANDA DA CONCEICAO SILVA, REGIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ADRIA PRISCILA ROSA DOS SANTOS, SAMUEL DOS SANTOS SILVA, ALCIMENES GARCIA SOARES, ELINALDO SILVA DOS SANTOS, ALIANE DE NAZARE VIEIRA TEIXEIRA, ALUISIO VIEIRA TEIXEIRA, MANOEL RODRIGUES DE SOUSA, MANOEL FERREIRA DA SILVA, MANOEL DA CONCEICAO FERNANDES, MARIA DELZINETE MIRANDA DE SOUZA, ERICA DA SILVA E SILVA, DAVID PEREIRA AZULAY, RAIMUNDO AZEVEDO SOARES, KATIA DA CONCEICAO, ARIVALDO FRANCISCO, ROSIANE FELIX FRANCISCA, DULCEI KABA POXO MUNDURUKU, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, WERICK SOARES FERREIRA, RAIMUNDO SANTOS, CLAUDSON ROCHA FRAZAO, RAQUEL SAMPAIO COSTA LIMA, E OUTROS, JACKSON PEREIRA DE SOUSA, JEREMIAS RODRIGUES GARCIA, EVERALDO VIEIRA TAVARES, SUELY BARBOSA DA SILVA, LUIS CUNHA DE SA, CRISTIANE RAMOS ROSA, AGUINALDO RODRIGUES SANTOS, LUCIA ALCANTARA DE CARVALHO, FLAVIA SILVA DOS SANTOS, DAVID ALAN MENDES DE AMORIM, LEONARDO DOS SANTOS, ALESSANDRO DOS SANTOS, OLIMPIO DE SOUSA MELO, SAMUEL DA COSTA MENDES, WELLEM COSTA PERES, LEOMAR VITORIA DE SOUSA, SADINA RAMOS DA SILVEIRA, ALESSANDRO NASCIMENTO DA SILVA, ADALTON BARBOSA DE SOUZA, HELENA CUNHA SA, NATALIA LIMA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA, GEDEQUIAS NEGREIROS, MARCOS ANDRE SOARES DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA, JHEMIS BRENDO SOUZA AZULAY, MARIA CRISTIANE CASTRO TEIXEIRA, EDINEIDE MACEDO DE SOUSA, OTAVIO MARTINS DE OLIVEIRA, MOACIR SILVA DE SOUZA, CARLOS VAGNE FERNANDES, MARIA MADALENA RIBEIRO DOS SANTOS, MIRIAN BARBOSA DE SOUSA, WELLINGTON SA DOS SANTOS, EDIMARA DOS SANTOS LIRA, MARIA VALDILENE CARNEIRO DE SOUSA, KETELEM DA COSTA SILVA, JEFFERSON DA SILVA MOURA, ANTONIO MENDES ALCANTARA, DAILSON DA CRUZ SILVA, LUZILEIDE NAVA DA SILVA, JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, OCLECIO MARTINS RODRIGUES, GILBERTO DA CONCEICAO FERNANDES RIBEIRO, LAURAISA TIELE ALVES DO NASCIMENTO, WALTER LUIS SOUSA DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DE LIMA, MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA, CLEICIANE GONCALVES LOPES, ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA, GABRIEL CARVALHO RODRIGUES, MARCO ANTONIO ELIAS FERREIRA, JOSE CARLOS DE SOUZA, JANDIRA PEREIRA DE ARRUDA, VALDEIR CARNEIRO DE SOUSA, LUIZ CARLOS SILVA REBELO, LEANDRO VITORIA DE SOUSA, MANOEL FERNANDES DE MELO, JOSE HONORIO PEREIRA DO SAL, QUEILA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA, ELIVANE MACEDO DE SOUSA, WEDEN BORGES CAMPOS, MICHAEL PEREIRA DE SOUSA, JOCIRENE RODRIGUES GARCIA, ROZANA SOUSA DA SILVA, ANDREIA DOS SANTOS COSTA, DEBIA SOUSA SANTOS, RUTIANE DE SOUSA E SOUSA, DEUZANIRA SOUSA LEAO, MARLENE CUNHA DE SA, INGRIDE PRISCILA DA COSTA SILVA, RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA, HALASON SOUZA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONTRADITÓRIAS.

DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR. INSUFICIENTES PARA COPROVAÇÃO DA POSSE. FOTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.

NECESSIDADE. POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será.
II-
Com efeito, o que se denota dos autos, é que os documentos (Declaração de posse no Cadastro de Imóvel Rural – CAFIR; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID.); Imposto sobre a propriedade rural); Título de domínio, Memorial descritivo); Boletim de ocorrência) juntados pelo apelante não são aptos a comprovar a posse por ele exercida e a consequente função social.
III-
A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada, inclusive com as fotos dispostas nos autos, em que se verifica a ausência de habitação no terreno, não havendo ainda, qualquer atendimento a função socia.
Ressalte-se que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento divergem em muito daquelas ouvidas em audiência de justificação prévia, o que por certo impede que as utilizamos para comprovação do efetivo exercício da posse agrária.
III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

em face da sentença
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS.

Versa a inicial que o autor é legítimo proprietário do imóvel rural objeto do presente litígio, adquirido através de um projeto de reforma agrária, mediante título definitivo, outorgado pelo INCRA.

Sustenta que teve sua posse turbada por atos praticados pelos réus, que invadiram seu imóvel, caracterizando o esbulho, razão pela qual requereu que fosse julgada procedente a ação.

Liminar deferida.

C
ontestação ID. 2111364 – pág. 1/15.

O Ministério Público de 1º Grau de manifestou
pela procedência do pedido liminar em favor do requerente.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a ordem liminar de reintegração de posse em favor do autor.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência do pedido.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado com a decisão,
JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

interpôs recurso de apelação, alegando que as testemunhas ouvidas em audiência foram desconsideradas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Afirma que não há que se falar em falta de citação dos réus ou não exaurimento da prova testemunhal em audiência de justificação, na medida em que foram representados por dois advogados, apresentando manifestações em nome dos réus, bem como oportunizada a contradita das testemunhas. Desse feita, o conteúdo probatório dos depoimentos é capaz de comprovar a posse do apelante o esbulho praticado.

Aduz que a função social não se apresenta como requisito para manutenção ou reintegração de posse, mas sim, como sujeição do imóvel rural à desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária.

Sustenta que os requisitos necessários para ação e reintegração foram cumpridos, eis que juntou título de domínio

expedido pelo Ministério de Desenvolvimento agrário, o qual é tido como título possessório, bem como através de depoimento testemunhal, comprovando que o apelante é possuidor da área desde 2011, desenvolvendo sobre ela atividades , portanto, exercendo função social, caso se entenda pela necessidade de referida comprovação,

tendo sido esbulhado pelos réus, que , inclusive, confessaram referido esbulho.

Além disso, a data é comprovada pelo Boletim de ocorrência.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 2111386
pág. 1/15.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações interpostas, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nas ações de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a presente demanda é tida como coletiva (conflito agrário), tanto em decorrência da natureza das pessoas, quanto pelo interesse de uma área em que há atividade rural, necessário que se discuta a posse agrária como reflexo da propriedade, de modo que
,

quando se trata de ação de reintegração de posse agrária, importante que seja obedecido
em especial o cumprimento da função social da propriedade rural, por força do art. 186,

incisos

I

a

IV,

da Constituição Federal.

Nesses termos, há de se dizer que

não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será.

Arnaldo Rizzardo em seu livro Curso de Direito Agrário, assim dispõe:

“(...) Daí, indo adiante, enfatizar-se que, em não sendo possível o direito de propriedade rural se desatendida a função social, o direito à posse agrária também não merece proteção. Não se mantendo a propriedade agrária por falta dos requisitos impostos constitucionalmente, a posse também não merece a tutela, já que a posse agrária é a visibilidade da propriedade agrária.”
[1]

Portanto observa-se que antes de mais nada, para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária.

Com efeito, o que se denota dos autos, é que os documentos (Declaração de posse no Cadastro de Imóvel Rural – CAFIR; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID.); Imposto sobre a propriedade rural); Título de domínio, Memorial descritivo); Boletim de ocorrência) juntados pelo apelante não são aptos a comprovar a posse por ele exercida e a consequente função social.

A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada, inclusive com as fotos dispostas nos autos, em que se verifica a ausência de habitação no terreno, não havendo ainda, qualquer atendimento a função socia.
Ressalte-se que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento divergem em muito daquelas ouvidas em audiência de justificação prévia, o que por certo impede que as utilizamos para comprovação do efetivo exercício da posse agrária.

Assim, não havendo nos autos comprovação de ser o autor possuidor do bem, bem como o cumprimento da função social, não há que se falar em reintegração de posse.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento de Desprovimento do presente recurso, tudo em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Rizzardo, Arnaldo. Curso de Direito agrário.- 1. Ed.-São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

Belém, 22/11/2021